Tribunal: TJDFT
Processo: 0720344-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Direito de Família. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de alimentos. Metodologia de cálculo. Incidência de correção monetária e juros sobre valores já pagos. Parcial provimento.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por menores representados por sua genitora contra decisão proferida em cumprimento de sentença de obrigação alimentar, que determinou a elaboração de planilhas de cálculo em separado, com incidência de correção monetária e juros de mora sobre os valores pagos, a serem posteriormente abatidos do total devido. Os agravantes insurgem-se contra a metodologia adotada, sustentando que a atualização e os juros devem incidir apenas sobre o saldo remanescente, e não sobre parcelas já quitadas.
II. Questão em discussão: Discute-se a forma correta de apuração do débito alimentar, especialmente quanto à possibilidade — ou não — de aplicar juros e correção monetária sobre valores que já foram pagos no curso da execução.
III. Razões de decidir: Verifica-se que a decisão agravada buscou conferir maior clareza e uniformidade ao cálculo, exigindo dos exequentes a apresentação de planilhas detalhadas. Todavia, mostra-se indevida a incidência de encargos moratórios e de atualização monetária sobre parcelas já adimplidas, porquanto tais encargos têm por finalidade recompor o valor de prestações vencidas e não pagas, e não podem recair sobre valores já satisfeitos. O parecer ministerial, acolhido neste voto, destacou que a correção e os juros devem incidir apenas sobre as prestações em atraso, evitando-se a majoração indevida do débito. Mantém-se, contudo, a determinação de apresentação das planilhas, por ser medida coerente com os princípios da cooperação, eficiência e segurança jurídica.
IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para afastar a incidência de correção monetária e juros de mora sobre as parcelas já quitadas, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.
Tese: Em cumprimento de sentença de alimentos, a correção monetária e os juros de mora incidem apenas sobre as parcelas vencidas e não pagas, sendo indevida sua aplicação sobre valores já adimplidos.